Tribunal: TJBA
Processo: 8059099-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059099-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: H. S. A. D. C. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. MÉTODO ABA. PEDIDO DE CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA COM TRATAMENTO COMPATÍVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO À REDE PRÓPRIA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a autorização e custeio de tratamento de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 11:6A02/), com método ABA, em clínica não credenciada.
A decisão agravada substituiu a clínica inicialmente indicada (Mundo dos Anjos) pelo Instituto Descobrir, também não integrante da rede credenciada, sob fundamento de que a primeira não cumpria o relatório médico apresentado.
O agravante alega que há clínica credenciada na mesma localidade (Clínica Erasmo Carlos), com profissionais habilitados, capaz de fornecer o tratamento requerido.
O agravo interno interposto foi julgado prejudicado, por reproduzir matéria de mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento em clínica não credenciada quando há disponibilidade de atendimento com método equivalente por profissionais habilitados na rede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento fora da rede credenciada quando comprovada a existência de alternativa equivalente e suficiente dentro da rede.
Consta dos autos que a clínica credenciada indicada pelo agravante oferece o tratamento ABA por profissionais habilitados, localizando-se na mesma região (Lauro de Freitas) da clínica requerida pela parte agravada.
Ausência de elementos que demonstrem indisponibilidade de vagas, inaptidão técnica ou impedimento de continuidade do tratamento na rede credenciada.
O reembolso ou custeio de serviços fora da rede credenciada constitui medida excepcional, aplicável apenas quando há demonstração de insuficiência ou inexistência de alternativa adequada, elementos que não se revelam nos autos quanto á opção indicada pelo plano de saúde agravante.
A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada, com natureza coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.
Mantém-se o prazo de cumprimento estabelecido na decisão agravada, por ausência de comprovação de inviabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que o agravante custeie o tratamento em clínica integrante da rede credenciada, com manutenção dos demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando há clínica conveniada apta a realizar o tratamento requerido, com equivalência técnica e disponibilidade regional.
2. A imposição de multa diária para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer é legítima, desde que proporcional e adequada ao fim coercitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 17.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO Nº 8059099-07.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravada
H. S. A. D. C. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA